Tribunal: TCU
Processo: 046.934/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 276/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, e em consonância com a proposta da unidade técnica em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 594/2015-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente implementadas as recomendações dos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 do Acórdão 594/2015-TCU-Plenário ; c) considerar implementadas as recomendações dos itens 9.3.7, 9.3.8 e 9.3.9 do Acórdão 594/2015-TCU-Plenário ; d) considerar parcialmente implementadas as recomendações dos itens 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 do Acórdão 594/2015-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.5 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 046.934/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. Dar ciência desta deliberação à Subsecretaria de Perícia Médica Federal, da Secretaria da Previdência do Ministério da Previdência Social, e ao Instituto Nacional do Seguro Social; 1.5.2. Apensar o presente processo de monitoramento ao TC Processo 010.604/2014-6 .